Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE BENEFÍCIO DA EXECUÇÃO. IDONEIDADE DA MAJORAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO 1/8 DO TERMO MÉDIO PARA AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. MULTIRRENCIDENCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/4. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, notadamente, pelo depoimento de vítima que visualizou o réu fugindo com as mercadorias subtraídas do estabelecimento comercial, e dos policiais envolvidos na abordagem, que prenderam o réu logo depois do crime ainda na posse de alguns dos bens furtados, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. A prática de novo delito enquanto goza de benefícios concedido pelo juízo das execuções justifica a avaliação negativa da culpabilidade, com a consequente exasperação da pena-base, pois importa em quebra da confiança do Juízo, que lhe beneficiou, dispensando a segregação cautelar, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados.
3. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 1.1. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base utilizando o critério jurisprudencial mencionado, não se vislumbra em excesso.
4. A jurisprudência deste Tribunal tem compreendido que a multirreincidência, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, exclusiva, de um único evento isolado. Assim, justificada a exasperação da pena em 1/4 (um quarto).
5. Recurso conhecido e desprovido.